Tribunal: TJSP
Processo: 1002854-75.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA – VICIOS EM VEICULO AUTOMOTOR - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Ação onde a autora objetiva que a requerida seja compelida a lhe ressarcir dos prejuízos morais sofridos com os problemas técnicos em seu veículo automotor. Dano moral. Configuração. Indenização que deve ter conteúdo didático, de modo a coibir a

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA – VICIOS EM VEICULO AUTOMOTOR - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Ação onde a autora objetiva que a requerida seja compelida a lhe ressarcir dos prejuízos morais sofridos com os problemas técnicos em seu veículo automotor. Dano moral. Configuração. Indenização que deve ter conteúdo didático, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem enriquecer a vítima. Possibilidade. Improcedência. Sentença reformada. Recurso de apelação da autora em parte provido para condenar a demandada no pagamento de indenização, ajustadas as verbas sucumbenciais.